Tribunal: TJES
Processo: 5011895-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011895-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ART. 95, DA LEI Nº 5.394/2002. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO
S
TEMA
S
919
E 1.235
DO STF
AO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.

2. Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002.

3. Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.

4. Dessa forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

5. Conforme se vê do Tema 919 do STF, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos.

6. No caso, contudo, a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das
posturas municipais
(uso e ocupação do solo urbano)
, às quais as
estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar
(e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que
não se pode extrair
a
invasão da esfera de competência da União.

7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011895-69.2022.8.08.0011

APELANTE: CLARO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta p
o
r

CLARO S/A
, eis que irresignado com a sentença
acostada no ID nº
9147046
e integrada no ID nº 9147053
, proferida pelo MM. Juiz de Direito, que, no
s autos d
os

“
embargos à execução fiscal
”
ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões (
ID nº
9147056
),
a
recorrente aduz, em síntese, que:
(i) o STF consolidou o entendimento no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União; (ii)
“[...] é claro que a taxa instituída não se trata de interesse local devido ao uso e ocupação de solo, tendo em vista que a fiscalização é realizada anualmente, referente ao funcionamento (como o próprio nome da taxa diz) da atividade de telecomunicações, sendo de competência privativa da União”
;
e
(iii) deve ser observado o precedente vinculante do STF ao julgar o Tema 919 no qual foi dado provimento ao Recurso Extraordinário nº 776.594, bem como o Tema 1.235, que reforçou o entendimento de que somente a União Federal, por meio da Anatel, possui competência para fiscalizar o funcionamento das estações de rádio base.

Em sede de contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID nº 9147066).

Pois bem.

Trata-se de
“
embargos à execução fiscal
”
ajuizada p
el
a

CLARO S/A

em face d
o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, na qual, segundo a inicial,
a
parte autora
pleiteia

a extinção do crédito tributário, alegando a inconstitucionalidade na cobrança de taxa de localização, fiscalização e funcionamento e da base de cálculo imposta pelo município, bem como o reconhecimento da bitributação.

Relata que é competência privativa da União legislar e fiscalizar atividade envolta ao funcionamento das telecomunicações.

Informa que o Fato Gerador da Taxa de Fiscalização imposta pela Fazenda Municipal, colide diametralmente com a taxa tipificada no art. 6º da Lei
nº
5.070/66, condição que por si só, atrai a hipótese de bitributação.

Por fim, a
rgumenta que o valor atribuído às taxas e instituídas sobre as Estações de Rádio Base (ERB) são completamente desproporcionais, em comparação a outras atividades que, teoricamente, dependem de uma fiscalização mais detalhada e complexa.

Após o processamento da demanda, adveio
a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que,
embora a Constituição Federal preveja

a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território com base em suas respectivas normas e regulamentos, conforme dispõe o art. 30, da Constituição Federal e art. 95 da lei municipal n° 5.394/2002.

Aduziu, ainda, que
“[...] apesar de competir à União a fiscalização das antenas de transmissão
[...]
o Município não extrapolou sua competência legislativa, tendo em vista que, a criação de taxas pelo exercício do poder de polícia é, efetivamente, inserida nessa atribuição constitucional para dispor sobre temas de interesse local e serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo, nos termos do art. 74 da lei n° 9.472/97”.

E concluiu afirmando que
“[...] resta claro a constitucionalidade da cobrança de taxa de fiscalização, localização e funcionamento para as ERBs pertencentes à excipiente, eis que a norma referida pelo embargado/exequente não trata de telecomunicações, mas do uso e ocupação do solo, portanto, matéria de alçada dos municípios”.

Irresignad
a
,
a autora
, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cinge-se a controvérsia dos autos em aferir a competência do Município de
Cachoeiro de Itapemirim
para instituir e cobrar taxa de fiscalização de
localização, instalação e funcionamento
, tendo em vista a alegação da
a
pelante de que tal competência seria privativa da União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV da Constituição Federal, configurando a exação municipal uma bitributação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Após detida análise do caso concreto, entendo que as razões recursais e o conjunto probatório contido nos autos são insuficientes para alterar a sentença.

O inciso II do artigo 145 da
Constituição Federal
dispõe que os Municípios poderão instituir
"taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços, públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
, enquanto o artigo
77
do
Código Tributário Nacional
prevê que o fato gerador das taxas é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição.

Por sua vez, o artigo 30 da
Constituição Federal
dispõe:

"Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano".

Outrossim, o artigo 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97) dispõe:
"A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.".

Saliente-se que cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº
9.472
/97.

Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal
, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002, que possui a seguinte redação:

“
Art. 95.
A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano
, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no Município.

§ 1º Consideram-se implementadas as atividades permanentes de
controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do fato gerador da Taxa, com a prática
, pelos órgãos municipais competentes,
de atos administrativos
, vinculados ou discricionários,
de prevenção, observação ou repressão, necessários à verificação do cumprimento das normas
a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º
A Taxa será devida em razão do início da atividade, abertura, permanência no local ou instalação do estabelecimento, inclusive quando se verificar mudança do ramo de atividade e ou endereço”
(sem negrito no original).

Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.

Dessa forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da
Constituição Federal
).

No mesmo sentido foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 919 julgado em sessão virtual de 25/11 a 2/12/2022, cuja ementa foi assim lavrada:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido”.

Conforme se
vê
do referido julgado, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos.

Transcrevo, por ser oportuno e relevante, o voto condutor proferido pelo E. Ministro Dias Toffoli, senão vejamos:

“
DA CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DAS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS

[
...
]

não cabe confundir
as competências
da União
para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações
com as

competências dos municípios
para editar leis sobre assuntos de interesse local,
inclusive sobre uso e ocupação do solo
, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.

Nessa toada, cumpre destacar, por exemplo, que a própria Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472), editada pela União, especialmente com base no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, prevê, de um lado, a competência do ente central da Federação para disciplinar e fiscalizar a execução, a comercialização e o uso dos serviços e a implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações etc.

De outro lado, a referida lei preconiza, de maneira expressa, a necessidade de serem observadas, pela prestadora de serviço de telecomunicações, as leis municipais relativas à construção civil (art. 74, com a redação conferida pela Lei nº 13.116/15).

Por sua vez, a Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), igualmente editada pela União, de um lado, estabelece, em seu art. 6º, tendo como premissas a razoabilidade e a proporcionalidade (art. 5º, inciso I), entre outros preceitos, que a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana não poderá, por exemplo, contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área, prejudicar o uso de praças e parques, ou pôr em risco a segurança de terceiros e de edificações vizinhas, os quais são aspectos relacionados com o direito municipal, especialmente com o direito urbanístico local.

Por outro lado, a citada lei prevê (art. 4º) ser competência exclusiva da União a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, vedando aos municípios (bem como aos estados e ao Distrito Federal) ‘impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados’. Também determina que a atuação dos municípios (bem como dos estados e do Distrito Federal) ‘não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicações de interesse coletivo’.

Afora isso, a Lei Geral de Antenas impõe que todos os entes federados, o que inclui, por obviedade, os municípios, devem promover a conciliação entre as normas ambientais, de ordenamento territorial e de telecomunicações.

Obviamente que os legisladores municipais não podem, a pretexto de tratar de direito municipal, como, v. g., de direito urbanístico local, editar leis que, ainda que de modo disfarçado, adentrem em competência da União e versem, por exemplo, sobre limites da exposição humana à radiação.
[
...
]

[...]

Na mesma toada, também não podem os municípios, ao disciplinar taxa de fiscalização da observância de suas leis locais, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União e dá base para a cobrança de TFF (Lei nº 5.070/66).

Observa-se, portanto, que, sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

[...]

Na direção do entendimento ora esposado, rememoro o que disseram alguns Ministros por ocasião do julgamento do RE nº 581.947/RO, no qual se concluiu ser inconstitucional a cobrança de taxa municipal pelo simples uso ou a mera ocupação do solo por concessionária de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica.

[...]

[...]
destaco, ainda, que o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6º, inciso VI, da Lei Geral de Antenas).
[
...
]
”

Assim
, n
o julgamento do

Tema 919 da Repercussão Geral do STF
,
restou evidente o entendimento da Suprema Corte no sentido de que
se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), o que pela
própria nomenclatura,
envolve
unicamente
as
condições técnicas
a respeito das
antenas
e
torres de telecomunicações
.

No caso, contudo, a
t
axa
ora cobrada pelo recorrido
tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das
posturas municipais
(uso e ocupação do solo urbano)
, às quais as
estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar
(e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que
não se pode extrair,
ao contrário do que sustentado pela recorrente,
a
invasão da esfera de competência da União.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LICENCIAMENTO MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL E DE USO DO SOLO URBANO. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Como cediço, compete à União, com exclusividade, legislar sobre a exploração dos serviços de telecomunicações (inciso XI do art. 21 e do inciso IV do art. 22, ambos da CF), o que inclui o disciplinamento e a fiscalização da execução, a comercialização e o uso dos serviços e da implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações, a teor do §1° do art. 1º da Lei 9.472/97. 2) Nada obstante, no que toca à instalação de Estações Rádio Base, compete aos municípios legislar sobre o tema, seja por se tratar de assunto de interesse local, seja por disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, nos termos dos incisos I, II e VIII do art. 30 da CF. Precedentes STF e TJES.
[...] 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000758-18.2018.8.08.0048, Relator Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/02/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO NÃO SE CONFUNDEM. RE nº 776.594/SP. DIMINUIÇÃO DA MULTA DEVIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Controvérsia relacionada especificamente, à existência (ou não) de autonomia do Município para exigir licenciamento ambiental prévio à instalação de estações de rádio base - ERB.
2- Em 05/12/2022, o STF se manifestou de maneira clara sobre o assunto ao julgar o RE nº 776.594/SP, ocasião em que o Pleno fixou tese para o Tema 919 e declarou a competência do Município em situações como a que ora se apresenta, afastando o entendimento ainda encampado no sentido de competir exclusivamente à União regulamentar e fiscalizar o funcionamento das atividades de telecomunicações. 3- A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações – atribuída à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL tal poder e o de fiscalizar o funcionamento do referido serviço – não afasta a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e de promover o “adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, incisos I e VIII, da Carta Magna)
, no que se inclui a condição de obter licença ambiental municipal previamente à instalação de ERBs, haja vista ainda ao que preceitua a Lei Complementar nº 140/2011. 4- “Tendo a exasperação da penalidade pecuniária sido motivada exclusivamente pela gravidade em abstrato da conduta, sem qualquer ponderação acerca dos critérios previstos no art. 169 do Código Municipal de Meio Ambiente, vale dizer: maior ou menor gravidade da infração e do dano; circunstâncias atenuantes e agravantes; e antecedentes do infrator, deve a multa ser reduzida ao patamar mínimo de R$ 10.001,00, previsto no Decreto Municipal nº 78/2000” (TJES, Classe: Apelação Cível, 50007581820188080048). 5- Devida a diminuição da multa aplicada de R$ 17.500,00 para R$ 10.001,00. 6- Sucumbência recíproca reconhecida. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido
.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5000712-29
.2018.8.08.0048, Relator
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
09/03/2023
)

Dessa forma, não vislumbro
nenhuma comprovação de sobreposição da legislação municipal
ao utilizar o termo
fiscalização
com a mesma expressão no tema 919 de repercussão geral.

Em outros termos,
não
verifico a presença de
elemento concreto
que confirme a
sobreposição legislativa
, tampouco que o
recorrido
desbordado de
sua
atuação/competência tributária,
razão pela qual
não é possível identificar a aplicação
também
do Tema 919 ao caso concreto, com relação à
taxa cobrada pela municipalidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
nego
-lhe provimento

para
manter incólume
a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários a título recursal em
2
% (
dois
por cento)
em desfavor d
a
apelante
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011895-69.2022.8.08.0011

APELANTE:
CLARO S.A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID 9147046, que rejeitou os “Embargos à Execução” opostos pela Claro S.A. em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, destacando que “
conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os Municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos
”.

Pedi vista dos autos para uma análise mais minuciosa da questão e, após assim proceder, concluo por acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator.

Conforme se depreende dos autos, alega a recorrente que a CDA que embasa o processo de execução seria nula, porquanto tem origem na ausência de pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, prevista no artigo 95 da Lei Municipal nº 5.394/2002, que assim dispõe:

Art. 95. A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia,
desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no Município
.

§ 1º Consideram-se implementadas as atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização, para efeito de caracterizar a ocorrência do fato gerador da Taxa, com a prática, pelos órgãos municipais competentes, de atos administrativos, vinculados ou discricionários, de prevenção, observação ou repressão, necessários à verificação do cumprimento das normas a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º A Taxa será devida em razão do início da atividade, abertura, permanência no local ou instalação do estabelecimento, inclusive quando se verificar mudança do ramo de atividade e ou endereço.

Conforme se vê, a referida taxa, instituída no âmbito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, é devida em razão do exercício do poder de polícia pelos agentes municipais na fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranquilidade públicas.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no âmbito do Tema 919 (RE 776.594) no seguinte sentido:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade.
Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade
. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.
1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente
. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico,
podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.
4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Desta forma, entendo que o voto proferido pelo Eminente Relator encontra-se em consonância com a jurisprudência vinculante aplicável à hipótese, razão pela qual não avisto motivos para divergir.

Destaco, por fim, que o posicionamento ora perfilhado não diverge daquele adotado no âmbito da Apelação Cível nº 5002294-09.2022.8.08.0021, uma vez que, naquela ocasião, concluí que os impostos cobrados pelo Município de Guarapari (“Taxa de Fiscalização Anual” e “Taxa de Inspeção Sanitária”) invadiam a competência privativa da União para legislar sobre o funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, o que não se verifica no presente caso.

Face o exposto, sem maiores delongas. Minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto
do Eminente Relator, na íntegra.

É como voto.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.